Tribunal: TCU
Processo: 004.659/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2409/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, os atos de pensão militar, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.659/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Avanir de Souza (CPF XXX.384.507-XX); Ilma Carvalho de Souza (CPF XXX.390.717-XX); Maria Tereza de Oliveira Rocha (CPF XXX.699.981-XX); Regina Celia Cazaux Haydt (CPF XXX.403.488-XX) e Rozilda Gomes Correia de Melo (CPF XXX.368.304-XX). 1.2. Unidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.